Tribunal: STF
Processo: RE 91366
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
Valor da causa (C.P.C., artigo 259, V). Ação de dissolução e liquidação de sociedade por quotas. Acórdão que entendeu atribuir à causa valor igual à soma do capital e dos lucros em suspenso apurados no último balanço. Pela letra d, aplicação do artigo 305 do Regimento do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 369. Pela letra a, razoável interpretação (Súmula 400). Recurso extraordinário não conhecido.